Tribunal: TJSP
Processo: 1003453-22.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito. Impugnação da dívida pelo autor. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam a legitimidade do débito. Licitude do apontamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de multa mantida. Inteligência do artigo 80, inciso II e 81, do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito. Impugnação da dívida pelo autor. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam a legitimidade do débito. Licitude do apontamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de multa mantida. Inteligência do artigo 80, inciso II e 81, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000601782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003453-22.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA, é apelado PAG S.A MEIOS DE
PAGAMENTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23.843
APELAÇÃO CÍVEL No 1003453-22.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
APELANTE: FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO. Cartão
de
crédito.
Impugnação
da
dívida
pelo autor.
Inscrição em cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam
a legitimidade
do
débito. Licitude do apontamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade
dos fatos. Pagamento de multa mantida. Inteligência do artigo
80, inciso II e 81, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 180/183)
proferida em ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por
danos morais ajuizada pelo apelante, julgada improcedente, condenando-o no
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em
10% sobre o valor atualizado da causa. A mesma decisão condenou a autora no
pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 3% sobre o valor da causa.
Apela o autor afirmando, em suma, que: a) não reconhece a
pendência financeira inscrita em seu nome, não tendo a ré encartado documento
que comprove a legitimidade da dívida e as compras realizadas; b) evidente o ilícito
decorrente do apontamento em seu nome, sem demonstração de que os débitos
tenham sido por ele contraídos, acrescentando que era de rigor a inversão do ônus
da prova; e c) inexistência de má-fé de sua parte, vez que o contrato fora firmado
no longínquo ano de 2013.

Recurso tempestivo (fls. 185), respondido (fls. 210) e sem preparo
diante da gratuidade de que goza o apelante.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A ação declaratória de negativa de débito c.c. indenização por dano
moral veio fundada na alegação genérica do autor de que desconhece o débito, que
foi objeto de inscrição em seu nome em cadastros de inadimplentes.
A ação foi, com acerto, julgada improcedente, adotados os
fundamentos, in verbis:
“ (...) Ao caso presente se aplicam as normas do Código de Defesa
do Consumidor, sendo a ré fornecedora de produtos e serviços.
Assim, tem-se que ao autor não se mostra exigível a demonstração
da inexistência do débito.
Já à ré, ao contrário, incumbe demonstrar a regularidade do débito
negativado, dada a hipossuficiência técnica e econômica daquela em
relação a ela e, ainda, em virtude do disposto no artigo 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, a questão litigada é de consumo e, figurando a autora na
posição de consumidora, detém o direito básico de ter “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ela hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência” (artigo 6o, inciso VIII do CDC).
E, na hipótese, reputo que a ré se desincumbiu do ônus que lhe
cabia.
De fato. A documentação apresentada pela ré (contrato e
documentos pessoais da requerente), afigura-se como verossímil,
porquanto se constituem em provas suficientes da existência de
relação jurídica entre as partes, até porque não foi objeto de
impugnação específica por parte do autor.
Verifica-se que a Proposta de Crédito (fl. 53) e o documento de fl.56,
devidamente assinados estão preenchidos em nome do autor, sendo
que os dados pessoais do contratante conferem com os dados do
requerente, bem como, observo, ainda, que do cotejo das
assinaturas que neles constam com àquelas exaradas na procuração
(fl.15), declaração (fl.17) e documentos pessoais, constata-se que
são muito semelhantes.
Observo ainda que, em réplica, o autor não impugnou a
autenticidade dos documentos apresentados pela ré e suas
assinaturas, limitando-se a alegar que a ré apresentou apenas telas
sistêmicas e que a fotografia do requerente não guarda identidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fisionômica com a constante no documento de identidade.
Todavia, está bem demonstrado que o débito lançado nos cadastros
restritivos decorreu do inadimplemento de parcelas das compras
efetuadas pelo autor, ainda que haja divergência em relação ao
número do contrato que consta da negativação efetuada, pois sabe-
se que no mais das vezes tais números relacionam-se com o número
de registro do cliente junto à empresa e não com o contrato
propriamente dito.
Anoto que o ônus de comprovar o pagamento das parcelas cabe ao
devedor e disso não cuidou a autora.
Assim, diante dos documentos juntados, que a toda evidência
comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, verifica-
se que a ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia, previsto no art.
373, II, do Código de Processo Civil, quanto a existência de fato
impeditivo do direito do autor da ação.
Portanto, concluiu-se que o lançamento de restrição em nome do
autor nos cadastros negativos de crédito não constituiu ato ilícito e
configura um exercício regular do direito da ré, restando afastada a
hipótese de condenação desta ao pagamento de indenização por
danos morais.
Por isso não se verifica, de qualquer forma, qualquer dano a sua
personalidade, impondo-se a total improcedência da demanda.
Ante a documentação juntada, que comprova a ciência da autora
sobre os débitos e a dívida, de rigor sua condenação por litigância de
má-fé, pois busca discutir débito que alega inexistente, quando a
documentação juntada comprova exatamente o contrário. Ao agir
desta forma, o requerente evidencia sua deslealdade e a má-fé
processual, devendo incidir a aplicação de todas as cominações
legais. (...)”. (fls. 181/183)
Nos termos da sentença, posto que a dívida restou demonstrada e
regularmente constituída, era mesmo de rigor o reconhecimento da exigibilidade do
débito, restando claro que não há embasamento para o acolhimento da pretensão
indenizatória, vez que as provas apontam para a validade da negativação do nome
do apelante como direito legítimo da apelada, inexistindo responsabilidade
pelo alegado dano moral.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DOS DADOS
CADASTRAIS
DO
APELANTE
PERANTE
OS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
EXISTENTE ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - LEGITIMIDADE DA
INSCRIÇÃO. O pedido é improcedente. O Apelante pretende ser
indenizado por danos morais sob a alegação de que seu nome teria
sido negativado indevidamente por débitos que desconhece. O Apelado
junta documentos (fls. 69/125), denominados faturas mensais
encaminhadas para o Apelante no mesmo endereço indicado na inicial,
presumindo-se sua ciência com relação à utilização de seu Cartão de
Crédito e a cobrança dos débitos. Intimado a se manifestar sobre a
contestação teve o Apelante a oportunidade de explicar as
inconsistências existentes entre a inicial e a documentação juntada pelo
Apelado, mas nada esclareceu, deixando o prazo decorrer "in albis". A
contratação do serviço que originou o débito e o apontamento nos
Órgãos de Proteção ao Crédito restou demonstrada pelos documentos
(fls. 69/125), inclusive com alguns pagamentos efetuados. - ART. 252,
DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença
recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal
de Justiça. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação 1022528-04.2016.8.26.0405; Relator (a): Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/12/2017)
E melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido de exclusão
da multa por litigância de má-fé, que ficou caracterizada merecendo a reprimenda,
pois houve alteração da verdade dos fatos, amoldando-se, a hipótese, aos
dispositivos legais nos quais se fundamentou o douto magistrado (incisos II e V, do
artigo 80 do CPC).
No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara. Confiram-se:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano morais. Débito decorrente de cartão de crédito.
Negativação. Decisão de improcedência. Comprovação da relação
jurídica existente entre as partes e da inadimplência do consumidor.
Indubitável existência da dívida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da
verdade dos fatos com intuito de induzir a erro o juízo. Autor que
pretende discutir a validade da inclusão de seu nome em rol de maus
pagadores e receber indenização por danos morais, a despeito de
conhecer a origem do débito e a sua inadimplência. Caracterizada a má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fé, o litigante estará sujeito ao pagamento da multa e indenização a que
se refere o artigo 81 do CPC. Recurso improvido.”
(Apelação Cível 1002585-71.2018.8.26.0068; Relator (a): Flávio Cunha
da Silva; 38a Câmara de Direito Privado; J. 04/04/2019).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido
de indenização por danos morais e de desconstituição de apontamento -
Legitimidade da inscrição e da manutenção da restrição cadastral -
Dívida decorrente do inadimplemento de obrigação positiva e líquida
em seu termo, vinculada ao contrato de cartão de crédito, instrumento
cuja presunção de veracidade e autenticidade não foi elidida - Fato
incontroverso - Pagamentos não impugnados - Ausência de reclamação
administrativa solicitando o afastamento de eventual cobrança indevida -
Inexistência de ato ilícito - Exercício legal do direito, preexcludente da
ilicitude da conduta e da responsabilidade civil por suposto abalo ao
crédito perante a praça - Incidência dos arts. 188, I e 395, do Código
Civil - Reparação indevida - Número do contrato inserido nos cadastros
de proteção ao crédito equivalente ao registro de cliente - Contratação
comprovada - Ausência de prova de quitação da dívida, art. 373, I do
Código de Processo Civil - Litigância temerária caracterizada pelo
propósito deliberado de alterar a verdade dos fatos, art. 80, II do Código
de Processo Civil - Manutenção da multa arbitrada e da indenização
prevista no art. 81 do aludido diploma - Expedição de ofício à OAB, ato
discricionário
do
juiz - Manutenção
da
benesse
da
gratuidade
processual diante da inexistência de prova concreta ou elementos
idôneos demonstrando a suposta falta de sinceridade quanto à
hipossuficiência da apelante - Recurso provido, em parte."
(Apelação Cível 1006611-15.2018.8.26.0068; Relator (a): César
Peixoto; 38a Câmara de Direito Privado; J. 11/01/2019).
Em suma, a sentença proferida pelo MMa Juíza Daniela Cláudia
Herrera Ximenez deverá ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
impondo-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de que goza o autor.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Fernando Sastre Redondo
Relator